Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RENÚNCIA DE MANDATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA POR MOTIVO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO DE LACTENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a autorizar e custear internação em UTI pediátrica e tratamentos correlatos, além do pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A apelante ré, após apresentar apelação, teve a renúncia do advogado regularmente comunicada e, mesmo intimada a regularizar a representação processual, permaneceu inerte, a resultar em irregularidade de representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de regularização da representação processual da apelante ré, após renúncia de mandato, impede o conhecimento do recurso; (ii) verificar se é cabível o aumento da indenização por danos morais arbitrada em virtude da recusa indevida de cobertura de internação hospitalar por plano de saúde, em situação de emergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renúncia ao mandato pelo advogado exige a devida comunicação à parte e, na ausência de outro patrono constituído, impõe-se ao juízo intimar a parte para regularizar a representação processual, nos termos dos arts. 112 e 76, §2o, I, do CPC.
4. Verificada a intimação da apelante ré para regularização e transcorrido o prazo legal sem manifestação, o recurso não deve ser conhecido, conforme entendimento do STJ.
5. A recusa de cobertura hospitalar por plano de saúde, em situação caracterizada como emergência médica, configura prática abusiva e enseja o dever de indenizar por danos morais, conforme art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998, e jurisprudência do STJ.
6. A internação em UTI pediátrica de lactente de dois meses de idade, com grave quadro respiratório, é situação de urgência que afasta a exigência de carência contratual, nos termos da legislação aplicável e da Resolução Normativa no 259/2011 da ANS.
7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$5.000,00 observa os critérios jurisprudenciais do STJ, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, sem se revelar irrisório ou excessivo.
8. A pretensão de majoração com base em danos morais punitivos – "punitive damages" – não encontra amparo, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do CC e entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da apelante autora conhecido e desprovido. Recurso da apelante ré não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 76, §2o, I; 112; 932, III; CC, art. 884; Lei no 9.656/1998, arts. 12, II, a; 35-C, I; Resolução Normativa ANS no 259/2011, art. 3o, XIV; Regimento Interno do TJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.343.002/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp 1.764.859/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 06.11.2018; STJ, AgRg no Ag 850.273/BA, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4a Turma, j. 03.08.2010; TJDFT, Acórdão 1649222, 0706196-04.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01.12.2022; TJDFT, Acórdão 2005202, 0707795-51.2022.8.07.0009, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 29.05.2025.

(jp)